Tribunal: TJES
Processo: 5001122-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001122-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS LIMA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5001122-66.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES

AGRAVADO:
MARIA DAS GRAÇAS BASTOS LIMA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
Maria das Graças Bastos Lima,
nos autos da ação ordinária.

Na demanda, a pretensão é de cessação de descontos a título de abate teto, incidentes sobre proventos e pensão percebidos pela ora agravada.

Argumenta o agravante, em suma, que estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão pleiteada; que não há, no artigo 37 da Constituição da República, ressalva acerca da desconsideração da regra sobre o chamado “abate teto”, para fins de cumulação de provento e pensão; ressalta a irreversibilidade da medida e o prejuízo ao erário tendo em vista que a soma das remunerações excede ao teto constitucional estadual.

Recurso recebido sob efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões pela manutenção da decisão combatida.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2020.

Desembargador Relator Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5001122-66.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES

AGRAVADO:
MARIA DAS GRAÇAS BASTOS LIMA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
Maria das Graças Bastos Lima,
nos autos da ação ordinária, onde se pretende essencialmente a cessação de descontos a título de abate teto, incidentes sobre proventos e pensão percebidos pela ora agravada
.

Argumenta
o
agravante,
em suma,

que estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão pleiteada;
que
não há, no artigo 37 da Constituição da República, ressalva acerca da desconsideração da regra sobre o chamado “abate teto”, para fins de cumulação de provento e pensão; ressalta a irreversibilidade da medida e o prejuízo ao erário tendo em vista que a soma das remunerações excede ao teto constitucional estadual.

Ao recurso fora atribuído efeito devolutivo e oferecidas as contrarrazões, passemos à análise proposta.

O assunto abordado é comumente analisado neste Tribunal apesar de cediço o entendimento, inclusive sedimentado pelo STJ
de que deve-se ter observância isolada dos vencimentos do servidor para eventual desconto, em razão do alcance do teto remuneratório, quando os próprios cargos forem acumuláveis.

N
o caso
sub analise,
a agravada percebe pensionamento por morte de cônjuge e aposentadoria própria, demonstrando não haver óbice na acumulação das remunerações e impossibilitando a incidência do corte remuneratório considerando a totalidade dos valores percebidos.

A propósito, vejamos:

TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE.
Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.

(RE 612975, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017).

O entendimento então delineado é adotado pelos Tribunais Pátrios:

[...]
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 30/10/2017, que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de mandamus, objetivando a consideração isolada dos cargos públicos acumulados licitamente para fins de teto remuneratório. III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento do RE 612.975/MT (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), sob regime de repercussão geral (Tema 377), "nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido".

IV. A jurisprudência desta Corte, no mesmo sentido, entende que, em se tratando de acumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor público não se submete ao teto constitucional remuneratório, devendo os cargos, para tal fim, ser considerados isoladamente. A propósito: STJ, AgInt no RMS 36.128/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2017; RMS 44.649/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/10/2017; RMS 33.171/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/03/2016. V. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 50.011/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA CARGO CONSIDERADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos públicos autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(RE 1152641 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018).

[...]
1. Discute-se nos autos o alcance do teto constitucional no caso de acumulação lícita de cargos públicos relativamente a cada um deles.

2. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 612.675/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que, "nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público" (Tema 377/STF).[...]
(AgInt no RE nos EDcl no RMS 33.171/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/04/2018, DJe 26/04/2018).

E por fim, destaco que neste Sodalício o assunto já fora debatido, sob mesmo fundamento:

[...]

1) Sobre o objeto de incidência do teto constitucional remuneratório, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 612.675/MT, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público" (Tema 377/STF).
[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160217881, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

[...]
1) Pela interpretação lógico-sistemática da Constituição Federal, o somatório de aposentadoria com pensão por morte de cônjuge não se sujeitam conjuntamente ao teto constitucional, devendo ser considerado de forma isolada para cada verba. Precedentes do STJ e do TJES.

[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24151530532, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016).

[...]
3. Conforme recente julgado do STJ, como é ¿legítima a acumulação de proventos de aposentadoria de servidor público com pensão por morte de cônjuge finado e também servidor público, o teto constitucional deve incidir isoladamente sobre cada uma destas verbas¿. Entendimento acompanhado pelo TJES.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159014943, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016).

Por fim, quanto à argumentação sobre a irreversibilidade da medida e o prejuízo ao erário, o STJ também já se manifestou no sentido de que a revogação de decisão que concede a tutela de forma antecipada e mantém o percebimento de valores relativos a benefícios previdenciários, não impede sua devolução posterior, tendo em vista a reversibilidade da medida e em observância à vedação do enriquecimento em detrimento do erário
1
.

Com isso, em conclusão,
conheço e desprovejo o recurso interposto
, mantendo a decisão combatida.

É como Voto.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

1
AgInt no REsp 1627521⁄RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08⁄08⁄2017, DJe 15⁄08⁄2017.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5001122-66.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES

AGRAVADO:
MARIA DAS GRAÇAS BASTOS LIMA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TETO REMUNERATÓRIO
.
INCIDÊNCIA ISOLADA
.
REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I
–
O STJ tem posicionamento sedimentado acerca da possibilidade da acumulação de proventos de aposentadoria com pensão por morte do cônjuge que foi servidor público.

II –

Da mesma forma se posicionou acerca da incidência do corte remuneratório, por previsão do artigo
37
,
XI
da Constituição da República,
estabelecendo que deve ocorrer de forma isolada sobre o valor de cada uma das remunerações.
Precedente:
RE 612975.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes au
tos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer
e desprover o recurs
o
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ______________________________.

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.